Tribunal: STJ
Processo: 5190233-53.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2159836 - RS(2024/0275566-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: LOURDES BINI COSTELLA
ADVOGADOS
: MARIO LUIS LIRIO CIPRIANI - RS039461
JANDIR MÁRIO CIPRIANI - RS015611
DANUSA IORA FUCHINA - RS077671
RECORRIDO
: CESAR JOSE DOS SANTOS FILHO
RECORRIDO
: PROCAMPO AGRICULTURA E PECUARIA LTDA
ADVOGADOS
: DARCIO VIEIRA MARQUES - RS003806
ÁLVARO BRIZOLA MARQUES - RS075462
MONIQUE REGINA WASSEM COSTA - RS106271
RAFAEL BRIZOLA MARQUES - RS076787
INTERES.
: ROBERTO ROQUE BINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M.
JUROS SOBRE DESPESAS PROCESSUAIS. BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE CÁLCULO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de instrumento, deu
parcial provimento para acrescer juros às despesas processuais desde o trânsito em
julgado, não conheceu da substituição do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-
M) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) por inovação
recursal e manteve a rejeição do alegado erro de cálculo por força da preclusão e
da coisa julgada.
2. A controvérsia diz respeito à impugnação ao cumprimento de sentença, com
discussão sobre a aplicação do IGP-M na correção monetária, a incidência de juros
sobre custas e honorários periciais e a base de cálculo dos honorários advocatícios.
3. O Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
4. A Corte de origem deu parcial provimento ao recurso para fixar juros sobre
despesas processuais a partir do trânsito em julgado, não conheceu da substituição
do índice por inovação recursal e manteve a rejeição do suposto erro de cálculo por
Documento eletrônico VDA56888886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:36
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0d712d45-9984-4fcd-86f1-c68baa42060f

se tratar de critérios acobertados pela preclusão e pela coisa julgada. Os embargos
de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por supostas omissões quanto ao erro material na aplicação do IGP-
M, à fluência de juros sobre despesas processuais e à base de cálculo dos
honorários, em violação dos arts. 489, II, e 1.022, I e II, do CPC; (ii) saber se é
possível afastar a preclusão para revisar os cálculos sob o fundamento de erro
material, à luz do
do CPC; e (iii) saber se houve violação do
o da
art. 507
art. 1
quanto à incidência da correção monetária e à consideração de
Lei n. 6.899/1981
variações negativas do IGP-M.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489, II, e 1.022, I e II, do CPC, pois
o acórdão enfrentou de modo suficiente e fundamentado as questões essenciais.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, porque a revisão do alegado erro material
demandaria reexame de prova técnica e dos parâmetros utilizados no cálculo
homologado.
8. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois, segundo a jurisprudência da Corte, é
inviável rediscutir, em cumprimento de sentença, critérios de atualização fixados
no título judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.
9. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF à alegação de ofensa ao
o da
art. 1
, por ausência de correlação entre as razões recursais e a matéria
Lei n. 6.899/1981
decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão decide de forma fundamentada e suficiente as questões essenciais. 2.
Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando a pretensão recursal busca rediscutir
critérios de cálculo fixados no título judicial, alcançados pela preclusão e pela
coisa julgada. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o exame do alegado erro
material demanda reavaliação de prova técnica e dos parâmetros utilizados no
cálculo homologado. 4. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF na hipótese de ausência
de correlação entre as razões recursais e a matéria decidida”.
CPC, arts. 85, § 11, 489, II, 494, I, 507 e 1.022, I,
Dispositivos relevantes citados:
II;
,
o.
Lei n. 6.899/1981 art. 1
: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.677.523/RJ
julgados em
STJ, AgInt no
, relatora Ministra
30/4/2025;
AREsp n. 1.925.653/DF
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/3/2022;
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.606.648/RS
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
, relator
23/9/2024;
REsp n. 1.518.739/RS
Documento eletrônico VDA56888886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:36
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0d712d45-9984-4fcd-86f1-c68baa42060f

Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/12/2019;
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.830.905/SC
julgado em
STJ, AgInt no
, relatora Ministra
11/3/2020;
REsp n. 1.905.361/SP
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/3/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
12/05/2026 18/05/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56888886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:36
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0d712d45-9984-4fcd-86f1-c68baa42060f

RECURSO ESPECIAL No 2159836 - RS(2024/0275566-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: LOURDES BINI COSTELLA
ADVOGADOS
: MARIO LUIS LIRIO CIPRIANI - RS039461
JANDIR MÁRIO CIPRIANI - RS015611
DANUSA IORA FUCHINA - RS077671
RECORRIDO
: CESAR JOSE DOS SANTOS FILHO
RECORRIDO
: PROCAMPO AGRICULTURA E PECUARIA LTDA
ADVOGADOS
: DARCIO VIEIRA MARQUES - RS003806
ÁLVARO BRIZOLA MARQUES - RS075462
MONIQUE REGINA WASSEM COSTA - RS106271
RAFAEL BRIZOLA MARQUES - RS076787
INTERES.
: ROBERTO ROQUE BINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M.
JUROS SOBRE DESPESAS PROCESSUAIS. BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE CÁLCULO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de instrumento, deu
parcial provimento para acrescer juros às despesas processuais desde o trânsito em
julgado, não conheceu da substituição do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-
M) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) por inovação
recursal e manteve a rejeição do alegado erro de cálculo por força da preclusão e
da coisa julgada.
2. A controvérsia diz respeito à impugnação ao cumprimento de sentença, com
discussão sobre a aplicação do IGP-M na correção monetária, a incidência de juros
sobre custas e honorários periciais e a base de cálculo dos honorários advocatícios.
3. O Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
4. A Corte de origem deu parcial provimento ao recurso para fixar juros sobre
despesas processuais a partir do trânsito em julgado, não conheceu da substituição
Documento eletrônico VDA55896878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:50
Código de Controle do Documento: c53b5834-52d7-4b16-b37d-13e0e10d1c77

do índice por inovação recursal e manteve a rejeição do suposto erro de cálculo por
se tratar de critérios acobertados pela preclusão e pela coisa julgada. Os embargos
de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por supostas omissões quanto ao erro material na aplicação do IGP-
M, à fluência de juros sobre despesas processuais e à base de cálculo dos
honorários, em violação dos arts. 489, II, e 1.022, I e II, do CPC; (ii) saber se é
possível afastar a preclusão para revisar os cálculos sob o fundamento de erro
material, à luz do
do CPC; e (iii) saber se houve violação do
o da
art. 507
art. 1
quanto à incidência da correção monetária e à consideração de
Lei n. 6.899/1981
variações negativas do IGP-M.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489, II, e 1.022, I e II, do CPC, pois
o acórdão enfrentou de modo suficiente e fundamentado as questões essenciais.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, porque a revisão do alegado erro material
demandaria reexame de prova técnica e dos parâmetros utilizados no cálculo
homologado.
8. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois, segundo a jurisprudência da Corte, é
inviável rediscutir, em cumprimento de sentença, critérios de atualização fixados
no título judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.
9. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF à alegação de ofensa ao
o da
art. 1
por ausência de correlação entre as razões recursais e a matéria
Lei n. 6.899/1981,
decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão decide de forma fundamentada e suficiente as questões essenciais. 2.
Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando a pretensão recursal busca rediscutir
critérios de cálculo fixados no título judicial, alcançados pela preclusão e pela
coisa julgada. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o exame do alegado erro
material demanda reavaliação de prova técnica e dos parâmetros utilizados no
cálculo homologado. 4. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF na hipótese de ausência
de correlação entre as razões recursais e a matéria decidida”.
CPC, arts. 85, § 11, 489, II, 494, I, 507 e 1.022, I,
Dispositivos relevantes citados:
II;
o.
Lei n. 6.899/1981, art. 1
: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.677.523/RJ,
julgados em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
30/4/2025;
AREsp n. 1.925.653/DF,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/3/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.606.648/RS,
Documento eletrônico VDA55896878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:50
Código de Controle do Documento: c53b5834-52d7-4b16-b37d-13e0e10d1c77

julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
23/9/2024;
REsp n. 1.518.739/RS,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/12/2019;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.830.905/SC,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
11/3/2020;
REsp n. 1.905.361/SP,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/3/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LOURDES BINI
COSTELLA, com fundamento no
III, , da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em agravo de
instrumento nos autos de ação de cobrança
indenização.
c/c
O julgado foi assim ementado (fl. 87):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE COBRANÇA
INDENIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO
C/C
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. CONFORME PREVISÃO DO
II E III,
ART. 1.016,
DO CPC, O AGRAVO DE INSTRUMENTO DEVE CONTER A EXPOSIÇÃO
DO FATO E DO DIREITO E AS RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA OU DE
INVALIDAÇÃO DA DECISÃO, ALÉM DO PRÓPRIO PEDIDO. CONFIGURA-
SE INOVAÇÃO RECURSAL QUANDO A PARTE DECLINA PERANTE O
JUÍZO AD QUEM, MATÉRIA QUE NÃO FOI PROPOSTA, TAMPOUCO
DECIDIDA, EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. NA HIPÓTESE, A
QUESTÃO RELATIVA À SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA NÃO FOI
OPORTUNAMENTE SUSCITADA PELA AGRAVANTE NA IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TESE RECURSAL QUE SE AFIGURA
INOVADORA, RAZÃO PELA QUAL NÃO DEVE SER CONHECIDA.
2. ERRO DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. DISCORDÂNCIA EM
RELAÇÃO A CRITÉRIOS DE CÁLCULO. MATÉRIA ACOBERTADA PELA
EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É TRANQUILA NO SENTIDO QUE O
ERRO DE CÁLCULO NÃO PRECLUI, PODENDO SER RETIFICADO A
QUALQUER MOMENTO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO. O MESMO,
PORÉM, NÃO OCORRE EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS OU PARÂMETROS
DE CÁLCULO, QUE DEVEM SER OPORTUNAMENTE IMPUGNADOS PELA
PARTE, SOB PENA DE PRECLUSÃO. CASO CONCRETO EM QUE A
AGRAVANTE PRETENDE REDISCUTIR OS PARÂMETROS DE CÁLCULO
UTILIZADOS PELO PERITO QUANDO DA ELABORAÇÃO DE PERÍCIA
TÉCNICA NA FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE NÃO FOI
OPORTUNAMENTE SUSCITADA NA FASE DE CONHECIMENTO QUE NÃO
Documento eletrônico VDA55896878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:50
Código de Controle do Documento: c53b5834-52d7-4b16-b37d-13e0e10d1c77

PODE SER INVOCADA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA PORQUE ACOBERTADA PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA
COISA JULGADA.
3. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEFLUI DA INTERPRETAÇÃO
CONJUNTA DOS ARTS. 525, §1o, V, E 917, §2o, DO CPC QUE HÁ EXCESSO
DE EXECUÇÃO QUANDO:
I) O EXEQUENTE PLEITEIA QUANTIA SUPERIOR À DO TÍTULO;
II) ELA RECAI SOBRE COISA DIVERSA DAQUELA DECLARADA NO
TÍTULO;
III) ELA SE PROCESSA DE MODO DIFERENTE DO QUE FOI
DETERMINADO NO TÍTULO;
IV) O EXEQUENTE, SEM CUMPRIR A PRESTAÇÃO QUE LHE
CORRESPONDE, EXIGE O ADIMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO DO
EXECUTADO;
V) O EXEQUENTE NÃO PROVA QUE A CONDIÇÃO SE REALIZOU.
3.1. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. O
VALOR RELATIVO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA
PARTE VENCEDORA NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, QUANDO ARBITRADOS SOBRE A
CONDENAÇÃO, POR SE TRATAR DE IMPOSIÇÃO ACESSÓRIA E
MERAMENTE
RESSARCITÓRIA
QUE
NÃO
GERA
INCREMENTO
PATRIMONIAL À PARTE VENCEDORA. INTELIGÊNCIA DO
DO
ART. 82
CPC. SITUAÇÃO EM QUE NÃO SE VERIFICA EXCESSO DE EXECUÇÃO
QUANTO AO PONTO, NA MEDIDA EM QUE OS HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA FORAM CORRETAMENTE CALCULADOS SOBRE O
VALOR PRINCIPAL DA CONDENAÇÃO.
3.2. REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS. TERMO INICIAL
DOS JUROS MORATÓRIOS. A QUANTIA A TÍTULO DE REEMBOLSO DE
DESPESAS
PROCESSUAIS
DEVE
SER
ACRESCIDA
DE
JUROS
MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO, MOMENTO A
PARTIR DO QUAL O PAGAMENTO PODE SER EXIGIDO PELO VENCEDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, II, do CPC, porque o acórdão deixou de enfrentar questão federal
indispensável sobre correção monetária como matéria de ordem pública e pedidos
implícitos, deixando de conhecer o pleito de substituição do Índice Geral de Preços
- Mercado (IGP-M) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA);
Documento eletrônico VDA55896878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:50
Código de Controle do Documento: c53b5834-52d7-4b16-b37d-13e0e10d1c77

b) 1.022, I, II, do CPC, pois o acórdão recorrido é omisso e obscuro ao
não apreciar as teses de erro de cálculo aritmético na não aplicação da variação
negativa do IGP-M, bem como ao não aclarar a incidência de juros nas parcelas de
reembolso de despesas processuais somente após o trânsito em julgado;
c) 507 do CPC, porquanto reconheceu indevidamente preclusão máxima
em hipótese de erro
nos cálculos de correção monetária, tema
material/aritmético
de ordem pública;
d) 1o da
visto que a correção monetária incide sobre
Lei n. 6.899/1981,
quaisquer débitos judiciais e deve observar integralmente as variações do índice
eleito, inclusive negativas, sob pena de acréscimo indevido no valor real da
obrigação.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do Tema n. 677 do STJ ao
não reconhecer que os juros de mora incidem até o levantamento do valor pelo
credor e devem incidir, quanto às despesas processuais, apenas a partir do trânsito
em julgado.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
arts. 489, II, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, anule-se o acórdão dos
embargos de declaração e se determine o retorno dos autos à origem para
saneamento das omissões e obscuridades. Requer ainda que se reconheça a
violação do 1o da
e do 507 do CPC, que se reforme o acórdão
Lei n. 6.899/1981
recorrido e que se reconheça o excesso de execução decorrente do erro de cálculo
pela não aplicação da variação negativa do IGP-M.
Contrarrazões às fls. 176-194.
O recurso especial foi admitido, ao argumento de que correção
monetária é matéria de ordem pública, passível de exame a qualquer tempo nas
Documento eletrônico VDA55896878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:50
Código de Controle do Documento: c53b5834-52d7-4b16-b37d-13e0e10d1c77

instâncias ordinárias, e de que há plausibilidade na alegação de contrariedade à lei
federal, ficando a análise das demais matérias devolvida ao Superior Tribunal de
Justiça.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
A Corte estadual deu parcial provimento ao recurso para determinar que
os valores relativos ao reembolso de despesas processuais (custas iniciais e
honorários periciais) sejam acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em
julgado, não conheceu da tese de substituição do IGP-M pelo IPCA por inovação
recursal e manteve o não acolhimento da alegação de erro de cálculo por entender
tratar-se de critérios de cálculo acobertados pela preclusão e pela coisa julgada.
II - Arts. 489, II, e 1.022, I, II, do CPC
Sustenta a parte recorrente, em síntese, que o Tribunal de origem teria
incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de se manifestar
adequadamente sobre questões relevantes suscitadas na impugnação ao
cumprimento de sentença e reiteradas em sede de embargos de declaração.
Aduz que o acórdão recorrido foi omisso quanto ao argumento de que a
incorreção dos cálculos decorre de erro material, consistente na não aplicação da
variação negativa do índice IGP-M, circunstância que afastaria a preclusão.
Sustenta ainda que não houve enfrentamento específico quanto à tese de
que os juros incidentes sobre as despesas processuais somente poderiam fluir a
partir do trânsito em julgado, bem como quanto à alegação de incorreta base de
cálculo dos honorários advocatícios, limitados ao valor principal da condenação.
Documento eletrônico VDA55896878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:50
Código de Controle do Documento: c53b5834-52d7-4b16-b37d-13e0e10d1c77

Defende, assim, que os embargos de declaração opostos na origem deveriam ter
sido acolhidos para sanar tais vícios.
Todavia, não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional.
O Tribunal de origem enfrentou de forma suficiente e fundamentada as
questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário
aos interesses da recorrente.
Com efeito, ao apreciar o agravo de instrumento, a Corte local delineou
claramente os limites da controvérsia, consignando que a pretensão de revisão dos
cálculos, no que diz respeito à aplicação do índice de correção monetária, não se
tratava de mero erro aritmético, mas de insurgência contra os próprios critérios de
cálculo definidos na fase de conhecimento, razão pela qual a matéria estaria
acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.
Também ficou expressamente consignado que eventual distinção entre
erro material e critérios de cálculo foi observada, sendo afastada a tese da
recorrente com base em entendimento consolidado, o que evidencia o
enfrentamento da questão reputada omitida.
No que concerne à incidência de juros sobre as despesas processuais e à
base de cálculo dos honorários advocatícios, o acórdão recorrido igualmente
examinou a matéria, consignando que não havia excesso de execução, seja porque
os cálculos apresentados já haviam sido retificados anteriormente para excluir a
incidência indevida, ou porque os honorários foram corretamente fixados sobre o
valor principal da condenação, nos termos da legislação processual.
Nesse contexto, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil, porquanto o julgador não está obrigado a rebater, um a
um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles suficientes
para fundamentar a conclusão adotada, o que se verificou na hipótese.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55896878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:50
Código de Controle do Documento: c53b5834-52d7-4b16-b37d-13e0e10d1c77

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
TESE AUTÔNOMA DE NATUREZA PROCESSUAL. CONHECIMENTO
PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à ausência de análise aos
dispositivos processuais federais invocados no recurso especial, notadamente os
arts. 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022 do CPC, além dos arts. 1o da
e 4o, 7o e 10 do CPC.Ainda que tais fundamentos tenham sido
Lei n. 12.016/2009
implicitamente afastados pela conclusão de inexistência de direito líquido e certo,
impõe-se o registro expresso de que a matéria foi enfrentada.
2. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando a decisão
adota tese jurídica devidamente fundamentada, suficiente para a resolução
integral da controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte.
3. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos
ou dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam
.
suficientes para embasar a conclusão adotada
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de
conhecer em parte do recurso especial e, na extensão conhecida, negar-lhe
provimento, mantendo-se íntegros os demais fundamentos. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.677.523/RJ,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
30/4/2025,
7/5/2025,
A decisão recorrida apresentou fundamentação clara, coerente e
suficiente, enfrentando as questões essenciais ao julgamento da causa, inexistindo
omissão relevante a ser sanada.
Assim, afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional.
III -
do CPC
Art. 507
Sustenta a parte recorrente que o Tribunal de origem teria reconhecido
indevidamente a ocorrência de preclusão máxima em hipótese que, a seu ver,
configuraria mero erro material ou aritmético nos cálculos de correção monetária,
Documento eletrônico VDA55896878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:50
Código de Controle do Documento: c53b5834-52d7-4b16-b37d-13e0e10d1c77

o qual, por possuir natureza de ordem pública, poderia ser revisto a qualquer
tempo, independentemente da estabilização da demanda ou da formação da coisa
julgada.
Todavia, a pretensão recursal não merece prosperar.
Isso porque o acórdão recorrido, ao examinar a controvérsia, estabeleceu
distinção expressa entre erro material de cálculo e rediscussão dos critérios ou
parâmetros utilizados na apuração do débito, consignando que, no caso concreto, a
insurgência da recorrente não se limitava a apontar simples inexatidão aritmética,
mas buscava, em verdade, rediscutir os critérios de correção monetária adotados na
fase de conhecimento, os quais já se encontravam acobertados pela eficácia
preclusiva da coisa julgada.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o erro
material, entendido como simples equívoco aritmético ou inexatidão objetiva, pode
ser corrigido a qualquer tempo, não se submetendo aos efeitos da preclusão ou da
coisa julgada. Todavia, tal orientação não se aplica às hipóteses em que a parte
pretende, sob o rótulo de erro material, modificar os critérios de cálculo ou os
parâmetros definidos no título judicial, situação em que incide a preclusão
consumativa e a autoridade da coisa julgada, nos termos do
do CPC.
art. 507
A esse respeito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO EXEQUENDO. CORREÇÃO.
INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS
PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso
Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora
agravante, em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença,
Documento eletrônico VDA55896878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:50
Código de Controle do Documento: c53b5834-52d7-4b16-b37d-13e0e10d1c77

movida em face do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de correção dos
cálculos que instruem o feito executivo originário, no montante de R$ 3.466.265,93
(três milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e
noventa e três centavos).
III. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, "embora esta
Corte reconheça que o erro material de cálculo é cognoscível a qualquer tempo,
independentemente de coisa julgada, também é firme a orientação de que só se
considera erro de cálculo aquele derivado de simples cálculo aritmético ou
inexatidão material, o que não se amolda ao caso dos autos, em que a Corte de
origem afirma a existência de erro acerca dos critérios de cálculo utilizados"
(STJ, AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
REsp 1.518.739/RS,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
. No mesmo sentido: STJ, AgInt no
19/12/2019)
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
REsp 1.830.905/SC,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministra REGINA
11/03/2020;
REsp 1.905.361/SP,
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/03/2021.
IV. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos
fáticos dos autos, consignou que a parte recorrente "busca a revisão do método
de cálculo da dívida, pretendendo modificar o que foi estabelecido em decisão
preclusa" e que "o erro material, nos termos do
do CPC, é
art. 494, inciso I,
uma inexatidão material ou retificação de cálculo, um equívoco material sem
conteúdo decisório propriamente dito, ou seja, que não deve afetar em
substância o decidido, não alterando, aumentando ou diminuindo os seus
efeitos, motivo pelo qual é passível de correção de ofício e não está sujeito à
preclusão, o que, inequivocamente, não é o caso dos autos". Tal entendimento,
firmado pelo Tribunal a quo não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de
Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos.
Precedentes
do
STJ.
V.
Agravo
interno
improvido.
(AgInt
no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp n. 1.925.653/DF,
julgado em
DJe de
destaquei.)
28/3/2022,
30/3/2022,

No caso dos autos, a Corte local concluiu, de forma categórica, que a
alegação relativa à não aplicação da variação negativa do índice de correção
monetária não se qualificava como erro meramente aritmético, mas como tentativa
de revisão dos próprios critérios adotados na perícia realizada na fase de
conhecimento. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do
conteúdo da prova técnica produzida, bem como da extensão do que restou
definido no título executivo judicial, providência inviável na via do recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55896878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:50
Código de Controle do Documento: c53b5834-52d7-4b16-b37d-13e0e10d1c77

Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a
orientação desta Corte, segundo a qual não se admite afastar a preclusão quando a
pretensão recursal implica rediscussão de critérios de cálculo já definidos, ainda
que a parte procure enquadrar a controvérsia como erro material.
Diante desse contexto, o recurso não pode ser conhecido no ponto, pelos
óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
IV -
o da
Art. 1
Lei n. 6.899/1981
A parte recorrente sustenta, em síntese, que a decisão recorrida teria
afrontado a norma que disciplina a incidência da correção monetária, ao admitir
cálculo que desconsidera a variação negativa do índice aplicado, o que teria
acarretado indevido acréscimo do débito exequendo. Argumenta que a correção
monetária deve refletir a efetiva recomposição do valor da moeda, de modo que a
não consideração de períodos de deflação implicaria enriquecimento indevido da
parte credora.
Todavia, também nesse ponto a pretensão recursal não merece
conhecimento.
O Tribunal de origem não afastou a aplicação da correção monetária,
tampouco negou vigência ao
o da
Ao contrário, partiu da
art. 1
Lei n. 6.899/1981.
premissa de que os critérios de atualização do débito já haviam sido definidos na
fase de conhecimento, com a fixação expressa do índice aplicável (IGP-M), e que
eventual insurgência quanto à forma de sua aplicação deveria ter sido
oportunamente deduzida naquele momento processual, sob pena de preclusão.
Nesse contexto, a controvérsia não diz respeito propriamente à
incidência da correção monetária ou à interpretação da
mas à
Lei n. 6.899/1981,
possibilidade de rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, dos critérios
adotados para a atualização do débito, matéria que, conforme assentado pela Corte
local, encontra-se acobertada pela coisa julgada. Assim, a tese recursal, embora
Documento eletrônico VDA55896878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:50
Código de Controle do Documento: c53b5834-52d7-4b16-b37d-13e0e10d1c77

formulada sob a alegação de violação de norma federal, esbarra na premissa fática
fixada no acórdão recorrido de que não se trata de mero erro aritmético, mas de
tentativa de revisão dos parâmetros do cálculo.
Aplicável, assim, no particular o óbice da Súmula n. 284 do STF, ante a
ausência de impugnação específica e particularizada ao fundamento decisório.
Ademais, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que a correção monetária deve observar os critérios definidos no título executivo
judicial, não sendo possível alterá-los na fase de cumprimento de sentença, sob
pena de violação à coisa julgada.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. FUNDAMENTOS ALTERADOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ÍNDICE APLICADO AOS
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
DO CÓDIGO
ART. 406
CIVIL. TAXA SELIC. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À
COISA JULGADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Proceder à alteração, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de
correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação da coisa
julgada. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.606.648/RS,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
)
25/9/2024.

Nessas condições, inviável o conhecimento do recurso especial no
ponto, pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e nego-lhe
provimento.
Deixo de fixar honorários recursais, nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55896878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:50
Código de Controle do Documento: c53b5834-52d7-4b16-b37d-13e0e10d1c77

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.159.836 / RS
Número Registro: 2024/0275566-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1911215420078210021
191121542007821002150006846820078210021
2280817220178217000
50003214720228210121 50006846820078210021 51902335320238217000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LOURDES BINI COSTELLA
ADVOGADOS
: MARIO LUIS LIRIO CIPRIANI - RS039461
JANDIR MÁRIO CIPRIANI - RS015611
DANUSA IORA FUCHINA - RS077671
RECORRIDO
: CESAR JOSE DOS SANTOS FILHO
RECORRIDO
: PROCAMPO AGRICULTURA E PECUARIA LTDA
ADVOGADOS
: DARCIO VIEIRA MARQUES - RS003806
ÁLVARO BRIZOLA MARQUES - RS075462
RAFAEL BRIZOLA MARQUES - RS076787
MONIQUE REGINA WASSEM COSTA - RS106271
INTERES.
: ROBERTO ROQUE BINI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA56866961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:11:45
Código de Controle do Documento: 542d0c14-8feb-4deb-a696-e41679756e0a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:11:45
Código de Controle do Documento: 542d0c14-8feb-4deb-a696-e41679756e0a